Tribunal: TJMT
Processo: 0007940-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC 0007940-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por perdas e danos, código 1208501, acolheu o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$26.214.145,92 (vinte e seis milhões duzentos e quatorze mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
Da análise dos autos, observo, que, na distribuição, por sorteio, inicialmente, foi atribuída sua relatoria à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consoante certidão de distribuição acostada aos autos (id. 41134953).
Em razão de uma possível prevenção, contudo, o Recurso de Apelação Cível foi redistribuído a minha relatoria, consoante certidão também apensa aos autos (id.41234972), por conta do Agravo de Instrumento n. 1011992-31.2018.8.11.0000.
Entrementes, ao relatar o aludido Agravo de Instrumento, decidi por não conhecê-lo, ante a perda superveniente do interesse recursal, já que a Ação de base houvera sido sentenciada (id. 42383450).
Dessarte, não há falar em prevenção, em razão do que preconiza o artigo 80, §3o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
§ 3o. Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, para as providências, em razão da distribuição por sorteio, nos termos do art. 80, e §3o, RITJ.
Às providências
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,